Tribunal: TJSP
Processo: 2269578-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial rejeitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial rejeitada – Precedentes do STJ – Intimação dos requeridos na pessoa dos advogados para apresentação de contestação – Impossibilidade – Violação ao disposto no art. 17, § 9o da Lei no 8.429/1992 – Precedentes – Decisão reformada, para determinar a citação pessoal dos requeridos – Recurso parcialmente provido.